Tribunal: TJDFT
Processo: 0742534-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742534-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: J D COMERCIO DE ELETRO LTDA, JOSE DOMISON DO NASCIMENTO SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dinie Correspondente Bancário e Meios de Pagamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0739026-23.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos seguintes termos: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente, tem domicílio em São Paulo, mesmo local da cláusula de eleição de foro (Cláusula Vigésima - ID 139786527). Por sua vez, os executados possuem domicílio em Ceilândia/DF. O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3.O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução.(Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei)" Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo - SP, para onde determino seja o presente feito distribuído, nos termos da Cláusula Vigésima do título exequendo, após preclusão e anotações de praxe”. Requer o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a redistribuição do processo para a Comarca de São Paulo/SP lhe trará prejuízos financeiros. Alega que, em consulta no sítio eletrônico dos Correios, verificou que o CEP de um dos Executados era do Setor Habitacional Sol Nascente, na localidade Brasília/DF, razão de ter proposto a execução no foro de Brasília/DF. Aduz que a opção pelo foro de Brasília/DF se deu em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, com vistas a facilitar a citação e a defesa dos Executados. Argumenta que, nos termos da Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que seja determinada a remessa dos autos para o foro de Ceilândia/DF, e não para a Comarca de São Paulo/SP. Preparo comprovado (Id. 42239982). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca de São Paulo/SP antes da apreciação do mérito recursal poderá comprometer o julgamento do Agravo de Instrumento. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar as Agravadas para contrarrazões, pois a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora